Tribunal: TJMT
Processo: 1053975-47.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053975-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), TATIANA RIBEIRO SOARES - CPF: 570.258.351-53 (APELADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), TONY HUDSON PINHEIRO RAMOS - CPF: 537.427.531-34 (APELADO), RENE RODRIGUES - CPF: 326.361.211-53 (APELADO), JOAO JUSTINO PAES BARROS - CPF: 405.393.691-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVIEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DESCONTOS DOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE VALORES PAGOS NA VIGÊNCIA DE LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL – INVIABILIDADE – BOA-FÉ OBJETIVA E NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as verbas salariais recebidas indevidamente por servidor público, por equívoco da Administração e sem que o destinatário tenha concorrido para o erro, são irrepetíveis, considerada a boa-fé e a natureza alimentar dos valores (REsp 1684968/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

2 - No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto destes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1053975-47.2019.8.11.0041,

concedeu a tutela vindicada pelos impetrantes -
Tatiana Ribeiro Soares e Outros
, para determinar que a Administração Pública Estadual se abstenha de proceder a qualquer desconto dos subsídios dos apelados, decorrente do procedimento administrativo impugnado na ação mandamental.

Em suas razões, alega o apelante que não há nada a indicar nos autos que a Administração Pública efetuou os descontos ou está prestes a efetuá-los, razão pela qual os impetrantes não possuem direito líquido e certo.

Sustentou, outrossim, que a decisão recorrida viola a autoridade do tribunal de justiça em sede de ADI Nº 1006148-03.2018.8.11.0000.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que seja reconhecida a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes e, alternativamente, seja reformada a sentença, denegando a segurança.

Os apelados, em contrarrazões (Id n. 188644770) refutaram as alegações do Estado e pedem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 191382664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, os apelados impetraram mandado de segurança contra ato do Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso – SEPLAG, objetivando fosse determinado à Administração Pública Estadual que se abstivesse de proceder a qualquer desconto dos seus subsídios decorrente do procedimento administrativo impugnado na ação mandamental.

Os apelados são servidores do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM/MT e foram enquadrados na situação da Lei Estadual nº 9.684/2011, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 21 da Lei Estadual nº 8.145/2004, permitindo que os servidores que tivessem exercido por mais de 3 (três) anos funções diretivas e ou de mandato, fossem beneficiados com gratificações de 30% (trinta por cento) e 50% (cinquenta por cento) nos subsídios.

Todavia, informaram que tramitou a Ação Civil Pública nº 43419 - 47.2012.811.0041, proposta pelo Ministério Público, já transitada em julgado, que requereu a decretação de nulidade do benefício; a cessação da continuidade, bem como a declaração de inconstitucionalidade da mencionada lei estadual, sem, contudo, fazer pedido ressarcitório.

Sustentaram , entretanto, que somente em 05/6/2018, o MPMT ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade nº 1006148-03.2018.8.11.0000 para declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 9.684/2011, por ofensa ao art. 129, caput da Constituição do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que este Tribunal acolheu o pedido.

Ocorre que, conforme sustentaram na ação mandamental, o voto do douto Relator, Desembargador Marcos Machado, seguido à unanimidade, na parte dispositiva declarou “a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 9.684, de 26 de dezembro de 2011, por ofensa ao art. 129, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso com efeitos ex tunc.” - com trânsito em julgado em 03/10/2019”.

Diante dos efeitos da decisão, os apelados ressaltaram que

o recebimento da verba se deu de absoluta boa-fé e natureza alimentar e que apenas receberam a notificação “padrão” da Administração Pública em proceder aos descontos, sem respeito ao contraditório.

Por outro lado, vem o Estado e sustenta que a notificação não teve qualquer cunho coativo a justificar a impetração do mandado de segurança, tampouco há que se falar em direito líquido e certo dos impetrantes, aqui apelados, eis que não há nada a demonstrar que houve ameaça de desconto ou a efetivação deste.

Ocorre que a ação mandamental teve natureza preventiva justificadamente e, de antemão, não merece amparo a insurgência do Estado sobre a falta de direito líquido e certo, haja vista que os servidores estavam temerosos do desconto, considerando o efeito “ex tunc” da ação declaratória de inconstitucionalidade.

E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, em sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 46a ed., Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a:

" Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169, 55/325, 129/72), e independente de exame técnico (RTFR). É necessário que o pedido esteja apoiado 'em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de provas' (RTJ 124/948). No mesmo sentido: RSTJ 154/150; STJ-RT 676/187. S/ recurso especial, nessa hipótese, v. RISTJ 255, nota 4-Mandado de Segurança."

Outrossim, a sentença concedeu a segurança, sob o argumento de que a conduta da Administração Pública contraria posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que verbas salarias recebidas indevidamente por servidor público, por equívoco da Administração e sem que o destinatário tenha concorrido para o erro, são irrepetíveis, considerada a boa-fé e a natureza alimentar dos valores.

Correto o entendimento do Juízo de Primeiro Grau e não merece qualquer retoque a sentença recorrida, eis que em sintonia com a jurisprudência do STJ,

in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior.

2.
No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos
, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU.

3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente
dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente,
na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido.Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos.
(STJ - REsp: 1769306 AL 2018/0255461-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2021) (destaquei)

Assim, verifica-se que, apesar de declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.684/2011 quando do julgamento da ADI n. 1006148-03.2018.8.11.0000, a situação fática aponta para o afastamento da possibilidade de devolução dos valores recebidos a maior, tendo em vista que o recebimento decorreu de má aplicação da legislação por parte da administração, o que evidencia a boa-fé objetiva dos servidores no recebimento da verba alimentar, culminando na irrepetibilidade dos valores auferidos.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que em harmoniza com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024